Tribunal: TJSP
Processo: 1014083-87.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO DE DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE DE PLENO CONHECIMENTO DO SEGURADO. RECUSA JUSTIFICADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, os elementos dos autos comprovam que o segurado tinha pleno conhecimento da doença grave preexistente

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO DE DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE DE PLENO CONHECIMENTO DO SEGURADO. RECUSA JUSTIFICADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, os elementos dos autos comprovam que o segurado tinha pleno conhecimento da doença grave preexistente diretamente relacionada com seu óbito posterior, sendo forçoso concluir que agiu de má-fé ao omiti-la no momento da contratação do seguro. Assim, reputa-se lícita a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização, com amparo na Súmula 610, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082872

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014083-87.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
SANDRA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
Apelação no 1014083-87.2017.8.26.0590
Comarca : São Vicente 2a Vara Cível
Juiz (a) : Sergio Castresi de Souza Castro
Apelante : SANDRA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA (autora)
Apeladas: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e
SANTANDER S/A SERV. TEC. E DE CORRETAGEM DE
SEGUROS FUNENSEG (rés)
Voto no 30.164
APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VIDA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO DE
DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE DE PLENO
CONHECIMENTO
DO
SEGURADO.
RECUSA
JUSTIFICADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
PELA
SEGURADORA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. No caso, os elementos dos autos
comprovam que o segurado tinha pleno conhecimento
da doença grave preexistente diretamente relacionada
com seu óbito posterior, sendo forçoso concluir que
agiu de má-fé ao omiti-la no momento da contratação
do seguro. Assim, reputa-se lícita a recusa da
seguradora quanto ao pagamento da indenização,
com amparo na Súmula 610, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes desta
Câmara.
SANDRA
CRISTINA
RIBEIRO
DE
LIMA ajuizou ação de cobrança cumulada com ação indenizatória por
dano moral em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
PREVIDÊNCIA
S/A
e
SANTANDER
S/A
SERV.
TEC.
E
DE
CORRETAGEM DE SEGUROS – FUNENSEG.
Por Acórdão (fls. 325/330), foi anulada a
sentença anteriormente proferida às fls. 253/258, determinando-se a
realização da prova pericial requerida pela seguradora.
Laudo
pericial
juntado

(fls.
1.885/1.897).
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 1.909/1.915, cujo relatório adoto, rejeitou os pedidos, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, i) JULGO EXTINTO o processo SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação à corré SANTANDER S/A SERV
TEC E DE CORRETAGEM DE SEGUROS – FUNENSEG, reconhecendo
sua ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC, excluindo-a do
polo passivo; ii) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em
desfavor da seguradora ré ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A. E, em consequência, EXTINTA a fase de
conhecimento com resolução do mérito de acordo com o artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora arcará
com as custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez
por cento) do valor da causa corrigido a partir da data do ajuizamento da
demanda (18/12/2017), com a ressalva prevista no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil. P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente”.
Inconformada, apelou a autora com
pedido de sua reforma. Em resumo, aduz que não restou demonstrada a
má-fé do segurado pela pré-existência de doença, pois as respostas ao
questionário na declaração de saúde foram digitadas e inseridas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
contrato de adesão por computador, não sendo possível assegurar se
foram preenchidas pelo segurado ou pela corretora, mesmo porque
apócrifos os documentos. Além disso, o segurado procurou a instituição
financeira para obter financiamento bancário, não o contrato de seguro,
sendo este “empurrado” na agência bancária ao falecido. Diz que o
segurado “conviveu com a doença Hidrocefaleia desde o ano de 2.001,
levando uma vida normal, sem qualquer intercorrência por todos esses 15
anos”, sendo que a causa da morte foi meningite bacteriana, inexistente no
momento da contratação. Alega que a seguradora foi omissa quanto à
exigência da realização de exames médicos prévios à contratação,
assumindo o risco de negócio, razão pela qual é ilegítima a negativa de
indenização após receber regularmente o prêmio mensal pago (fls.
1.918/1.969).
O recurso é tempestivo e isento de
preparo.
Em
suas
contrarrazões,
a
corré
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A pugnou
pelo seu improvimento. Aduz que o seguro foi contratado pelo sistema
“Clique Único”, ou seja, com a utilização de senha pessoal, sendo
irrelevante a ausência de assinatura aposta no documento impresso. Diz
que o segurado, em sua declaração pessoal de saúde, omitiu informação
acerca da doença preexistente que acarretou seu falecimento, tornando
prejudicado o pagamento da indenização (fls. 2.191/2.195).
É o relatório.
Respeitado o inconformismo da autora,
o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
Incontroverso nos autos que o segurado
MURILO PEREIRA DE LIMA celebrou contrato de seguro de vida em
06/01/2016 e faleceu em 18/01/2017.
Sucede
que,
no
momento
da
contratação do seguro, o contratante omitiu deliberadamente a informação
de ser acometido de hidrocefalia (o que poderia influenciar no valor do
prêmio estipulado e até mesmo na aceitação da proposta), conforme se
extrai da certidão de óbito do contratante (fls. 53) e da prova pericial (fls.
1.885/1.897).
Com efeito, a hidrocefalia era uma
doença grave cuja existência o segurado tinha pleno conhecimento desde
2001 e diretamente relacionada à causa da morte, pois foi o fator primário
do quadro infeccioso o levou ao óbito.
Segundo o laudo pericial oficial, “a
hidrocefalia se tornou doença grave, quando em 2001 teve a necessidade
de procedimento cirúrgico para descomprimir a pressão do liquido
raquidiano do encéfalo, onde foi feito a cirurgia de derivação ventricular
peritoneal, ou seja, foi colocado um cateter do seu encéfalo até o peritônio,
onde o liquido raquidiano em excesso era drenado para o peritônio” (fls.
1.895).
O perito judicial concluiu: “Em síntese -
doença de base Hidrocefalia, primeira complicação em 2001 que
necessitou da primeira cirúrgica para descompressão, depois deve
complicações dessa cirurgia com a internação de 08/12/2016 com
obstrução do cateter de drenagem, necessidade de novos procedimentos
cirúrgicos com novos cateteres, com drenagens ventricular peritoneal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
depois ventricular externa e com quadro infeccioso meningoencefálico”
(fls. 1.895).
Ressalte-se que nas respostas aos
quesitos 04 e 06 formulados pela parte autora, o expert foi enfático em
dizer, respectivamente, que: “O quadro infeccioso é consequência
direta da doença de base hidrocefalia com procedimentos cirúrgicos
(derivações ventriculares peritoneal, posteriormente derivação ventricular
externa e quadro infeccioso meningoencefálico)”, sendo que “A causa
morte foi o quadro infeccioso, o fator primário que levou a essa
evolução foi a hidrocefalia (os procedimentos cirúrgicos para as
descompressões: derivações ventriculares peritoneal e depois externa”
(fls. 1.893 com destaques meus).
Ademais, o laudo pericial não foi
impugnado pela parte autora (fls. 1.901/1.906).
É irrelevante a alegação de que o
seguro foi “empurrado” ao falecido como produto adicional ao
financiamento, pois, como restou incontroverso nos autos, efetivou-se a
contratação cuja indenização pretende nesta demanda.
Outrossim, não subsiste a tese recursal
de que a declaração de saúde está apócrifa e por isso não permite
assegurar que o contratante tenha omitido a doença preexistente, pois a
autora juntou o documento com a petição inicial nesta não suscitou tal
questão. Frise-se que o pedido inicial está fundado essencialmente na
ausência de solicitação de exames prévios pela seguradora e no ônus
desta quanto à prova de eventual má fé do segurado acerca da
preexistência de doença não informada. Logo, inadmissível tal inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
inoportunamente.
Conforme exposto no Acórdão em que
anulada a sentença anterior, em princípio, a dispensa de prévio exame
pela seguradora não autoriza o segurado a prestar informações
inverídicas. Ao contrário, tais informações assumem papel relevante na
contratação.
Bom é dizer que o sistema jurídico
brasileiro se sustenta, entre outras, na cláusula geral da boa-fé objetiva
das partes. E sua incidência impõe que, nas relações que se desenvolvem
entre os contratantes, o comportamento seja correto, o que não cumpriu o
segurado.
Dispõe o art. 422 do Código Civil (CC):
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios da probidade e da boa-fé.”
Não bastasse esse dispositivo, aplicam-
se, também, os arts. 765 e 766 do CC, a saber:
“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a
guardar na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do
objeto como das circunstâncias e declarações a ele
concernentes.”
“Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu
representante, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à
garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas
declarações não resultar de má-fé do segurado, o
segurador terá direito a resolver o contrato, ou a
cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do
prêmio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
De extrema importância a declaração
do estado de saúde, importa reconhecer que a omissão recaiu sobre fato
relevante a respeito do segurado e, portanto, capaz de influir na negativa
ao pagamento do capital segurado ante a omissão de doença preexistente
não informada na contratação.
Assim, forçoso concluir que houve a má-
fé do segurado na contratação ao omitir a existência de doença
preexistente relacionada diretamente à causa da morte, reputando-se lícita
a recusa da seguradora
A
propósito,
encontra
amparo
na
Súmula 610, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:
“A recusa de cobertura securitária, sob alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Confiram-se, ainda, sobre a questão
probatória da doença preexistente à contratação, precedentes desta
Câmara, a saber:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FALECIMENTO DO SEGURADO TENDO PLENO
CONHECIMENTO QUE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE
NÃO ERAM BOAS ANTES DE CELEBRAR O
CONTRATO
DE
SEGURO.
TRATAMENTO
E
ACOMPANHAMENTO
MÉDICO
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE OMITIDOS NA DECLARAÇÃO PRÉ-
CONTRATUAL.
OCORRÊNCIA.
FARTA
PROVA
DOCUMENTAL.
RECUSA
JUSTIFICADA
DO
PAGAMENTO
DO
CAPITAL
SEGURADO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODERIA INFLUIR NA
ACEITAÇÃO
DA
PROPOSTA
OU
TAXA
DO
PRÊMIO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento,
antes de celebrar o contrato de seguro, o segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
tinha pleno conhecimento de que sua condição de
saúde não era perfeita, conforme anotou na
declaração pré-contratual, omitindo, em verdade,
dados pessoais de extrema importância. Isso por que
já realizava tratamento e acompanhamento médico de
doença
preexistente,
diagnóstico
concreto
que
confirmou com a formalização do seguro junto à ré.
Por isso, afasta-se o direito à garantia contratual, não
podendo se falar em pagamento do capital segurado”
(TJSP; Apelação Cível 1027175-79.2018.8.26.0564;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO
DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
SEGURO DE VIDA NEGATIVA DE PAGAMENTO
POR DOENÇA PREEXISTENTE
RAZOÁVEL
DECURSO DE TEMPO ENTRE ASSINATURA DOS
CONTRATOS E FALECIMENTO DO SEGURADO
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONTEMPORÂNEOS
À SUBSCRIÇÃO PARA DECLARAR MÁ-FÉ DO
CONTRATANTE SÚMULA 609, STJ JUROS DE
MORA CORRETAMENTE FIXADOS INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDA DE
OFÍCIO
PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA

PRECEDENTE
HONORÁRIOS MAJORADOS EM
VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL
APELO
NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação no
1003438-90.2017.8.26.0270, TJSP, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO CASCONI,
julgado em 1o/11/2018).
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e por estes fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios dos patronos da
parte apelada.
Ante o exposto, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1014083-87.2017.8.26.0590
Voto no 30.164
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para manter
hígida a r. sentença proferida. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os
honorários advocatícios dos patronos da parte apelada fixados na
sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator